Tribunal: TJDFT
Processo: 0002906-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PARA REGIME MAIS BRANDO. FIXADO REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Correta a avaliação negativa dos maus antecedentes e da culpabilidade, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores. Aumento em proporção superior demanda fundamentação concreta e específica para o caso.

2. Considerando o quantum de pena aplicada (inferior a 4 anos), diante da reincidência da ré, cabe a aplicação do regime inicial semiaberto, de acordo com o art. 33, §2o, “b”, e §3o do Código Penal e do enunciado de Súmula n.o 269/STJ.

3. Pena de multa reduzida. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reduzir a pena para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão do mínimo legal, e para fixar o regime prisional semiaberto para o cumprimento inicial da pena.